Tribunal: STF
Processo: ARE 1556654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE CORREGEDOR DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES NÃO RELACIONADAS À ATIVIDADE POLICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INSCRIÇÃO NOS QUADROS DE ADVOGADOS DA OAB, COM A RESSALVA DO ART. 30, I, DA LEI N° 8.906/94.



    1. Pretende o impetrante, servidor público ocupante do cargo de Corregedor de Guarda Civil Municipal, ver assegurado o seu direito à inscrição no quadro de advogados da OAB/SP, insurgindo-se contra ato de indeferimento fundado no inciso V do art. 28 da Lei nº 8.906/94 (exercício de atividade policial).



    2. "O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla, em face dos preceitos constitucionais de que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por ‘habeas corpus’ ou ‘habeas data’ (art. 5º, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5°, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame de legalidade ou da lesividade ao patrimônio público), e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado". Doutrina de Hely Lopes Meirelles.



    3. A atribuição do Conselho Seccional da OAB de decidir sobre os pedidos de inscrição nos quadros de advogados, prevista no artigo 58, inciso VII, da Lei nº 8.906/94, não afasta seu dever de observar as regras legais e os direitos subjetivos dos postulantes à inscrição.



    4. Demonstrado que nenhuma das atribuições do impetrante está relacionada com as atividades-fim da Guarda Municipal da qual é Corregedor, correta a sentença ao reconhecer seu direito à inscrição nos quadros de advogado da OAB/SP, ressalvado, apenas, o impedimento ao exercício da advocacia contra a Fazenda Pública que o remunera, conforme disposto no artigo 30, I, da Lei n. 8.906/1994.



    5. Apelação e reexame necessário não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de impossibilidade de controle judicial dos atos de inscrição, uma vez que a atribuição do Conselho Seccional da OAB de decidir sobre os pedidos de inscrição nos quadros de advogados, prevista no artigo 58, inciso VII, da Lei nº 8.906/94, não afasta seu dever de observar as regras legais e os direitos subjetivos dos postulantes à inscrição.



    [...]



    No mérito, discute-se o alcance da vedação prevista no inciso V do art. 28 da Lei nº 8.906/94, que assim dispõe:



    [...]



    Conforme constou da sentença, o impetrante não é servidor da Guarda Municipal, mas servidor municipal nomeado para exercer a função de Corregedor da Guarda Municipal de Piedade/SP.



    Oportuno destacar que a vedação refere-se à ocupação cargos e funções de determinada natureza, e não, necessariamente, ao fato do interessado pertencer a esta ou aquela instituição.



    Nesse contexto, é necessário avaliar quais as atribuições do impetrante, que estão assim previstas na Lei Municipal nº 4.141/2010 (ID 278953802 - pág. 10):



    [...]



    Como se vê, as atribuições em questão dizem com o poder disciplinar a ser exercido no âmbito interno da Guarda Civil municipal de Piedade/SP.



    Nenhuma delas está relacionada, sequer indiretamente, com o exercício de atividade policial, tampouco com o poder de polícia conferido à Guarda Municipal.



    Desta forma, demonstrado que nenhuma das atribuições do impetrante está relacionada com as atividades-fim da Guarda Municipal da qual é Corregedor, correta a sentença ao reconhecer seu direito à inscrição nos quadros de advogado da OAB/SP, ressalvado, apenas, o impedimento ao exercício da advocacia contra a Fazenda Pública que o remunera, conforme disposto no artigo 30, I, da Lei n. 8.906/1994.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente